Tribunal: TJPA
Processo: 0010399-21.2014.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0010399-21.2014.8.14.0006

RECORRENTE: MARCIO RICARDO DAS NEVES SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO Nº.

0010399-21.2014.8.14.0006.

RECORRENTE: MARCIO RICARDO DAS NEVES.

DEFENSOR PÚBLICO: DOMINGOS LOPES PEREIRA.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INCABÍVEL. MATERIA PENDENTE DE PROVA. SUBSIDIARIAMENTE, PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS MÍNIMOS DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. ANÁLISE APROFUNDADA DO ANIMUS DO AGENTE COMPETE AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

1. Para que seja absolvido sumariamente é imprescindível que exista prova cabal e incontestável de que o recorrente não foi o autor do crime, dele participou, ou demonstrada causa de isenção ou exclusão do crime, sendo este último o fundamento da tese recursal. Em qualquer caso, deve estar patente prova plena da absolvição, o que não se constata neste momento processual. Assim, eventual dúvida quanto aos elementos de convicção dos autos deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo indevidamente a competência constitucional do Júri.

2. De igual modo, as circunstâncias fáticas apuradas nos autos demonstram a impossibilidade de se acolher, no presente estágio processual, o pedido de desclassificação postulado pela Defesa para o delito de
homicídio culposo no trânsito
, pois possíveis controvérsias fáticas entre os depoimentos colhidos em juízo, cuja elucidação se relaciona diretamente à intepretação quanto ao desenrolar da ação delitiva e ao
animus
com o qual o recorrente praticou o crime, se de forma culposa ou dolosa, remanescendo ser juridicamente possível à subsunção ao crime de
homicídio simples com dolo eventual
ou
homicídio culposo no trânsito
.

3.
Recurso conhecido e improvido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 06 dias do mês de fevereiro de 2024.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pela Defesa de
MARCIO RICARDO DAS NEVES,
em face da decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA
, que o pronunciou nos termos do
art.121,
caput
, do Código Penal,
sujeitando-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Inicialmente o recorrente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 302, § único, III, 303 e 304, da Lei 9.503/97 (ID 14961946), tendo os autos do processo tramitado junto a 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA.

Após coleta da prova testemunhal, o representante do órgão ministerial entendeu pela presença do dolo indireto/eventual na conduta praticada pelo recorrente, pugnando pela incompetência do Juízo e remessa dos autos à Vara do Tribunal do Júri (ID 14961990), o que foi acolhido pelo magistrado, determinando a redistribuído dos autos, nos termos da decisão de ID 14961991.

Oferecida nova denúncia, atribuindo ao recorrente a prática do delito previsto no art. 121,
caput
, c/c art. 129, § 1º, III, ambos do CP (ID. 14961991, fls. 03/06).

Após regular instrução do feito, o recorrente foi pronunciado pela prática do crime previsto no art. 121,
caput
, do CP (ID 14962034).

Insatisfeito, o recorrente postula o conhecimento e provimento do recurso a fim de ser absolvido sumariamente, nos termos do artigo 415, IV, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, que o crime de homicídio doloso seja desclassificado para o crime do art. 302, § 3º do CTB, na forma do art. 419, CPP. Por fim, o prequestionamento de toda a matéria para eventual recurso à instancia superior (ID 14962042).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 14962046).

Em sede de juízo de retratação, o Juízo Primevo manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos (ID 14962047)

A Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso, conforme manifestação de ID 15109668.

Sem revisão, considerando que o recurso não está inserido no rol do art.136, do RI/TJE.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso interposto encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO-O,
por conseguinte.

02 – DO MÉRITO.

Depreendo dos autos, resumidamente, que o recorrente foi pronunciado por suposta pratica do crime de homicídio simples, com indícios de ter atuado na modalidade dolo eventual, pois, na direção de veículo automotor e com velocidade acima do permitido e sob a influência de álcool, teria vitimado fatalmente o menor E. A. F. da Rocha.

É sabido que a pronúncia é uma
decisão interlocutória mista não terminativa (
encerra o sumário da culpa, sem pôr fim ao processo)

que está condicionada à existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime. Portanto, trata-se de
mero juízo de admissibilidade da acusação
, não se mostrando imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito para o réu ser pronunciado, visto que apenas compete ao Conselho de Sentença um exame mais aprofundado acerca do conjunto probatório produzido a fim de julgar se há ou não pertinência em relação à acusação formulada.

Nessa linha, é o entendimento jurisprudencial vigente nesta E. Corte Estadual:

“(...) 2
. É cediço que a pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada em suspeita, de modo que apenas o convencimento do magistrado quanto à existência delituosa e de indícios suficientes da autoria de crime doloso contra a vida submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri (artigo 413 do Código de Processo Penal),
daí que a tese da impronúncia sustentada pela defesa não merece prosperar. 3. Não se deve olvidar que na fase processual em que se entram os presentes autos vigora o princípio do in dubio pro societate e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu, haja vista que somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço. (...).” (TJPA, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1a Turma de Direito Penal, Julgado em 2023-02-06, Publicado em 2023-02-16).

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não merece guarida o pedido de despronúncia e, menos ainda, o pedido de absolvição, uma vez que consta do caderno processual prova de materialidade e indícios da autoria delitiva imputada aos recorrentes, havendo suporte probatório suficiente para manter a decisão impugnada, impondo a submissão do recorrente a julgamento pelo Júri Popular, juiz natural da causa, onde as teses que procurar sustentar serão levadas à apreciação de seus membros.

2. É possível que os indícios de autoria, imprescindíveis à pronúncia, a qual configura mero juízo de admissibilidade da acusação, decorram, também, dos elementos probatórios colhidos durante a fase inquisitorial. Precedentes do STJ.

3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (2019.04704357-51, 209.532, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2019-11-12, Publicado em 2019-11-13).

N
essa senda, é de todo oportuno trazer à baila os ensinamentos de
Renato Brasileiro de Lima,
que leciona:

“Para que o acusado seja pronunciado,
deverá o juiz sumariante estar convencido da mate­rialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
. Como se denota da própria redação do art. 413,
caput,
em relação à materialidade do crime, deve o juiz estar convencido. Há necessidade, portanto, de um juízo de certeza. É bem verdade que os jurados podem, posteriormente, vir a absolver o acusado no plenário do Júri por entenderem não estar provada a materialidade do delito. Porém, o juiz sumariante não pode permitir o julgamento de alguém pelo Júri sob a mera possibilidade de ter havido um crime doloso contra a vida.

Se o art. 413 do CPP exige o convencimento do juiz sumariante quanto à materialidade do fato, raciocínio distinto se aplica à autoria e participação, em relação aos quais há necessidade de
indícios suficientes
.
Apesar de grande parte da doutrina silenciar acerca do assunto, é im­portante ressaltar que a palavra
indício
é usada no Código de Processo Penal com dois sentidos distintos:

a) prova indireta
: a palavra
indício
deve ser compreendida como uma das espécies do gênero prova, ao lado da prova direta, funcionando como um dado objetivo que serve para confirmar ou negar uma asserção a respeito de um fato que interessa à decisão judicial. É exata­mente nesse sentido que a palavra
indício
é utilizada no art. 239 do CPP;
b) prova semiplena
: elemento de prova mais tênue, com menor valor persuasivo. É com esse significado, aliás, que a palavra
indício
é utilizada no art. 413,
caput,
assim como nos arts. 126 e 312
,
todos do CPP. Na medida em que o próprio
caput
do art. 413 se refere ao convencimento da materialidade, percebe-se que, no tocante à existência do delito, exige-se um juízo de certeza quando da pro­núncia.
No tocante à autoria, todavia, exige o Código de Processo Penal apenas a presença de
indícios suficientes
de autoria. Em outras palavras, em relação à autoria ou participação, não se exige que o juiz tenha certeza, bastando que conste dos autos elementos informativos ou de prova que permitam afirmar, no momento da decisão, a existência de indício suficiente, isto é, a probabilidade de autoria.”
(Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: Volume único, 8 ed. rev.ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, pag.1468-1469) (grifo nosso) (grifo do autor)

Outrossim, importa ressaltar que,
nesta fase processual, vige o Princípio

In Dubio Pro Societate
,
“(...).
Isto quer dizer que, ressalvado o aspecto relacionado à materialidade do crime (aqui é necessário juízo de certeza, consoante se infere da redação do
caput
dos arts. 413 e 414), existindo qualquer dúvida quanto à ocorrência das causas que implicam o afastamento da competência do júri, cabe ao juiz impronunciar o réu. Não se ignora, por certo, a existência

de corrente apregoando a não incidência do postulado

in dubio pro

societate
, e sim, também nesta fase do processo dos crimes dolosos contra a

vida, do
in dubio pro reo.

Tal orientação, porém, é minoritária e não possui

fôlego nos Tribunais Superiores, onde persiste o entendimento de que “a

decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, não

exige a certeza necessária à condenação”, sendo que “eventuais dúvidas,

nessa fase, devem ser solucionadas sempre à luz do princípio
in dubio pro

societate
” (Avenda, Noberto. Processo Penal. 15 ed. Rio de Janeiro, Editora Método, 2023, pag.1528-1529)
.
(grifo do autor)

No caso em apreço, a prova da materialidade do fato e a existência de
indícios suficientes

de autoria de crime doloso contra a vida
restam evidenciados nos elementos probatórios amealhados aos autos.

A
materialidade do delito
se encontra evidenciada nos autos por meio do boletim de ocorrência lavrado (ID 14961939 – fls. 15/16); perícia de necropsia médico-legal realizada na vítima menor (ID 14961940 – fl. 20), em cujo teor atesta que a causa da sua morte decorreu de “politraumatismo devido ação contundente em acidente de trânsito”; certidão de óbito (ID 14961945, fl. 04) e perícia de lesão corporal realizada na vítima Ana Paula da Rocha Ribeiro (ID 1461949, fls. 14/15).

Acerca da
autoria delitiva
, observo que as oitivas colhidas em juízo, em cotejo com o interrogatório do recorrente nas duas fases da persecução penal, denotam a existência de indícios mínimos

de que o acusado dirigia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica e trafegava em alta velocidade em via pública, vindo a atropelar as vítimas e causar
dolosamente
a morte de uma delas.

O cenário fático apurado na instrução processual, demonstra a impossibilidade de se acolher, no presente estágio processual, o pedido de absolvição sumária frente a culpa exclusiva da vítima, assim como a desclassificação, postulado pela Defesa para o delito de
homicídio culposo no trânsito
, pois, como, inclusive, argumentado pela defesa, subsistem controvérsias fáticas entre os depoimentos colhidos em juízo cuja elucidação se relaciona diretamente à intepretação quanto ao desenrolar da ação delitiva e ao
animus
com o qual o acusado praticou o crime, se de forma culposa ou dolosa (neste caso, dolo eventual), remanescendo ser juridicamente possível à subsunção ao crime de
homicídio simples com dolo eventual
ou
homicídio culposo no trânsito
.

Importante salientar que Compete ao Tribunal do Júri a determinação da existência, nos autos, de evidência irrefutável da efetiva intenção do agente delituoso, avaliando se atuou com o desiderato homicida ou se incorreu meramente em imprudência. Nesse contexto, incumbe à referida instância judicial decidir sobre a pertinência da desclassificação postulada pela defesa, haja vista que, na presente fase processual, o delito de homicídio culposo na condução de veículo automotor não se encontra devidamente configurado, frente ao depoimento de testemunhas que teriam presenciado o recorrente trafegar em alta velocidade.

Por força do mesmo princípio, compreendo, igualmente, que compete ao Tribunal do Júri julgar se o comportamento das vítimas tiveram alguma influência para que fossem atropeladas pelo recorrente, a ponto de atenuar ou excluir a sua responsabilidade criminal
.

Com esteio nas conclusões assentadas, entendo que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, eis que o Juízo de 1º grau apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos
à luz do entendimento jurisprudencial e doutrinário vigentes e
dentro do limite e espaço de cognição autorizado pelo art. 413, § 1º, do CPP, em cujo teor enuncia que “
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”.

Assim,
diante da existência da materialidade e de
indícios suficientes
de autoria quanto ao
suposto

cometimento de crime doloso contra a vida
,
constato que estão presentes os requisitos do artigo 413 do CPP para a pronúncia do recorrente, não sendo devido, portanto, o acolhimento da insurgência defensiva.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento requerido pela Defesa, cumpre ressaltar que, na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados. Nesse sentido, colecionam-se:

“(...) Há prequestionamento implícito quando a Corte de origem, mesmo sem a menção expressa ao dispositivo de lei federal tido por violado, manifesta-se, no acórdão impugnado, acerca da tese jurídica apontada pelo recorrente. (...)” (
STF
, ARE 1330184, Relatoria do Ministro DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, data do julgamento 18/11/2021, data da publicação
23/11/2021
)

"Consoante a jurisprudência do STJ, não é necessário que os dispositivos legais tidos por violados constem, expressamente, do acórdão recorrido, sendo suficiente que a questão federal tenha sido enfrentada pela Corte a quo, admitindo-se, pois, o chamado
prequestionamento implícito,
tal como ocorreu, na espécie (STJ, AgRg no AREsp 470.045/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/05/2014).” (
STJ
, REsp n. 2.012.304/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/6/2023,
DJe de 12/6/2023
.)

03- DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso em sentido estrito interposto

e,

no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 07/02/2024